Tribunal: TJDFT
Processo: 0706472-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA TÉCNICA. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO. REGULARIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARTE QUE FIGURA NO CONFLITO DE INTERESSES. RECONHECIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO.
I. Esbarra na preclusão lógica o pleito de gratuidade de justiça deduzido na apelação quando o recorrente recolhe o preparo respectivo.
II. Não pode ser considerada inepta petição inicial que proporciona o exercício irrestrito do direito de defesa, o desenvolvimento regular do processo e o julgamento do mérito da causa.
III. O valor da causa deve corresponder ao real e efetivo proveito econômico pretendido pelo autor da ação.
IV. Há legitimidade ad causam quando as partes da relação processual correspondem às partes do conflito de interesses submetido a julgamento.
V. O julgamento antecipado do mérito não induz cerceamento de defesa na hipótese em que a prova testemunhal requerida não é adequada à demonstração dos fatos controvertidos, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, 370 e 443, inciso II, do Código de Processo Civil.
VI. Nos termos do Decreto 20.910/1932, prescreve em 5 (cinco) anos pretensão de ressarcimento de dano ao erário proveniente do descumprimento de contrato de apoio financeiro para projeto cultural.
VII. À luz do princípio da actio nata, consagrado no artigo 189 do Código Civil, se o prejuízo ao erário foi apurado mediante Tomada de Contas Especial, o prazo prescricional da pretensão ressarcitória tem início a partir da respectiva conclusão.
VIII. Atende ao devido processo legal administrativo procedimento que proporciona irrestrito exercício do contraditório e da ampla defesa.
IX. O descumprimento das obrigações legais e contratuais determina o ressarcimento do apoio financeiro recebido do Distrito Federal para a consecução de projeto cultural.
X. Recurso conhecido e desprovido.